Tribunal: TJES
Processo: 0005831-65.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005831-65.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYCHARD FERREIRA DE SOUZA MACIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
INCABÍVEL
.
ARBITRADO HONORÁRIOS DA ADVOGADA DATIVA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelo conjunto fático-probatório, a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado e a do acusado, também por ocultação de cadáver, é medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. No caso, a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, vão ao encontro da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

3. O fato de as teses defensivas não terem sido acolhidas pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão em relação às provas dos autos, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo.

4. Não há que se falar em decote das qualificadoras, conforme pretende a defesa da acusada, uma vez que em consonância com as provas dos autos, o Conselho de Sentença, reconheceu que o crime de homicídio pelo qual a ré foi condenada, foi praticado por motivo torpe (a vítima não aceitava deixar o imóvel em que residia com a apelante e atrapalhava a relação amorosa dos réus), por meio cruel, já que os acusados infligiram grande sofrimento ao ofendido ao desferir o primeiro golpe não fatal, agravando-o com a mão e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atingida de surpresa, enquanto dormia.

5. As qualificadoras somente poderiam ser excluídas se manifestamente contrárias às provas dos autos, acarretando a submissão da acusada a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Precedentes do c. STJ.

6. Na hipótese, não há nenhuma contrariedade às provas dos autos. Pelo contrário, a presença das qualificadoras reconhecidas pelos jurados restou devidamente comprovada e está em conformidade com o arcabouço probatório, não restando dúvidas, de que também se aplicam à ré.

7. Inviável a redução da pena base ao mínimo legal, conforme requer a defesa do réu. A reprimenda básica fixada em desfavor do acusado deve ser mantida para não se incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez que considerando a pena em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, deveria ter sido arbitrada em importe superior ao estabelecido em primeiro grau. Além disso, o Magistrado deixou de exasperar a personalidade do acusado, que se mostrou fria e desprovida de qualquer sensibilidade para com a vida humana, uma vez que ao ver que a vítima não havia morrido com a facada na garganta, enfiou a mão na lesão e puxou algo parecido com osso - provavelmente a traqueia -, que a fez morrer na hora, além de ter mantido relação sexual com a ex-companheira do ofendido com ele morto na cama e o esquartejado no banheiro da residência em que vivia o filho da vítima de 06 (seis) anos.

8. Nas demais etapas da dosimetria da pena do acusado, também não há alteração a ser realizada, já que o MM. Juiz compensou uma agravante (meio cruel) com a atenuante da confissão espontânea, exasperando a sanção corpórea em 02 (dois) anos, em razão da presença da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mostrando-se proporcional e razoável à hipótese, tornando-a definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, face a ausência de minorantes e majorantes.

9. Fixa-se honorários à advogada dativa da acusada, pela atuação em segundo grau.

10. Recurso a que se nega provi
mento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005831-65.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYCHARD FERREIRA DE SOUZA MACIEL
(AC)
E SABRINA SOARES BLUNCK
(AD)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ SILVA NASCIMENTO - ES39825
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de recursos de
apelação criminal
interpostos por
RYCHARD FERREIRA DE SOUZA MACIEL
e
SABRINA SOARES BLUNCK
, em face da sentença de fls. 117/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que de acordo com a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, julgou:

(i) procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
(art. 121, §2º, incs. I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal), à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e

(ii) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incs. I e III, c/c art. 29, § 1º, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões de fls. 130/136, o acusado requer a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pretende a redução da pena.

A apelante, nas razões de fls. 161/167, pleiteia a nulidade do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras e a fixação de honorários ao defensor dativo.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que a acusada e a vítima viveram em união estável, possuindo um filho menor de idade em comum e, embora estivessem separados de fato, ainda viviam na mesma residência.

Consta da inicial que, no dia 25 de abril de 2021, após o ofendido adormecer, a ré ligou para o acusado, com quem estava se relacionando amorosamente, para avisá-lo que a vítima havia adormecido, abriu o portão e a porta da residência, ocasião em que o réu foi até o quarto onde o ofendido dormia – ao lado do quarto do filho menor do ex-casal –, e desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço.

Relata ainda que a vítima não morreu de imediato e entrou em luta corporal com o acusado, momento em que o réu conseguiu colocar os dedos no ferimento do pescoço da vítima e agravá-lo, causando-lhe a morte.

A fim de se livrarem do corpo da vítima, informa a denúncia, que na madrugada do dia 27 de abril de 2021, a ré providenciou uma serra e o acusado cortou os membros e a cabeça do ofendido, tendo-os embalado em sacolas plásticas e lançado no rio Itapemirim.

A peça de ingresso menciona, ainda, que no dia seguinte, 28 de abril de 2021, pela manhã, o tronco da vítima foi encontro no rio Itapemirim e no dia 07 de maio do mesmo ano, foi localizado o pé do ofendido.

Ressalto, de início, que por tratarem de matérias semelhantes, analisarei os recursos conjuntamente.

Dito isso,
q
uanto ao pedido de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença formulado por ambos os apelantes
, sob o argumento de ser contrária à prova dos autos, entendo que não merece ser acolhido.

Não obstante os judiciosos argumentos das defesas dos acusados, ao examinar os autos, verifico que duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação dos réus e a outra, pela defesa, visando a absolvição dos ora apelantes, sendo que os jurados optaram pela tese apresentada pelo Ministério Público, pois as respostas foram no sentido de responsabilizar os acusados pela prática do delito de homicídio qualificado e o réu, também, pelo delito de ocultação de cadáver.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
restou comprovada através dos boletins de ocorrência unificados (fls. 03/07 - IP), do laudo de exame de local de encontro de parte de cadáver (fls. 09/15 - IP18-V), do laudo pericial (fls. 16/18-v – IP), do laudo de exame cadavérico (fls. 19/20 e 22 – IP), do laudo de DNA forense (fls. 79/80-v) e da prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
delitiva, verifico que desde a fase administrativa, o acusado assumiu a prática dos crimes (fls. 56/57-v – IP), bem como tentou eximir a ré de qualquer participação que, por sua vez, afirmou na Polícia (fls. 63/64 – IP), inicialmente, que soube que o apelante matou a vítima, mas não teve envolvimento.

No entanto, ainda na fase inquisitiva, a pessoa de Mateus Nalim, ao ser ouvido (fls. 98/100 - IP) por ter sido preso por suposto envolvimento no crime que ora se apura, esclareceu que a vítima foi morta na casa da ré e que o acusado na noite do crime (domingo) lhe solicitou ajuda para retirar o corpo do imóvel, ocasião em que negou ajuda ao réu e sugeriu que procurasse um advogado, tendo o acusado dito que não poderia, pois a ré seria presa.

Esclareceu em seu depoimento que o acusado passou toda a segunda-feira na casa da apelante e, na terça-feira foi até sua casa e pediu auxílio novamente, tendo-lhe dito que não participaria e que desse seu jeito, ocasião em que o réu disse que já tinha uma ideia de como fazer, só vindo a procurá-lo novamente tempos depois, oferecendo o aparelho celular do ofendido para comprar, ressaltando que o adquiriu sem saber que era da vítima.

Afirmou que depois de um tempo se encontrou com o acusado e lhe perguntou o que havia acontecido, tendo o réu afirmado que a ré se deitou com a vítima para dormir e quando esta adormeceu, a acusada ligou para o apelante para avisar, ocasião em que deixou o portão aberto para que ele entrasse.

Ao entrar no imóvel, foi até o quarto onde a vítima dormia e lhe desferiu um golpe de faca, oportunidade em que o ofendido acordou e, por imaginar que ele fosse entrar em luta corporal, pulou em cima dele, tapou sua boca com uma mão e com a outra dominou seu pescoço, tendo a vítima tentado se defender.

Nesse momento, o réu alcançou a lesão que havia feito com a faca, enfiou o dedo nela e encontrou uma espécie de osso, que puxou e a vítima morreu.

O réu ainda lhe relatou que manteve relação sexual com a ré naquela noite, enquanto o corpo da vítima estava no pé da cama, bem como que a ideia de serrar o corpo do ofendido para ficar mais fácil de carregar foi da acusada, sendo que na terça-feira a noite jogou as partes do corpo no rio Itapemirim.

A testemunha Cristiano Soares Silva, ao ser ouvido na Polícia (fl. 103 – IP), afirmou ser amigo da testemunha Mateus Nalim e do apelante, bem como confirmou que o réu lhe contou que havia praticado o crime, deixando-o assustado com a frieza com que relatou os fatos, o que fez com que se afastasse do acusado.

Após tais depoimentos, a acusada foi chamada para ser ouvida novamente na fase inquisitorial (fls. 119 e v - IP), ocasião na qual confirmou que o crime ocorreu na sua residência, bem como que abriu o portão para que o réu entrasse no imóvel e tivesse acesso ao quarto onde a vítima dormia.

Afirmou, ainda, que manteve relação sexual com o réu no quarto onde o ofendido havia sido morto e que foi no supermercado no dia seguinte comprar cloro para limpar o local, bem como uma serrinha com arco, esclarecendo que seu filho ficou na casa de sua genitora, que mora na parte de baixo do seu imóvel.

Relatou, também, que após serrar a vítima no banheiro, o acusado limpou o local, colocou os pedaços do ofendido em sacos plásticos e de madrugada, saiu carregando as sacolas pretas de lixo com partes do corpo da vítima, esclarecendo que nunca pensou em contar a verdade, pois tinha medo do acusado.

Em Juízo (fl. 41 – mídia), as testemunhas Mateus Nalim e Cristiano Soares Silva, confirmaram o que relataram na fase extrajudicial, que peço vênia para não descrever, uma vez que já transcrito acima.

O acusado, ao ser interrogado (fl. 41 – mídia), afirmou que estava sendo ameaçado pela vítima e que no dia dos fatos, foi até a casa da ré somente para conversar com o ofendido, mas chegando lá a conversa não funcionou e, com medo de ser atacado, pegou uma faca na cozinha e atingiu o pescoço da vítima, confessando que cortou o cadáver e o jogou no rio.

A ré, por sua vez (fl. 41 – mídia), alegou que a vítima a vinha ameaçando, assim como o filho do casal, tendo relatado tal situação ao acusado que, após uma nova discussão, foi até sua residência, dirigindo-se direto ao quarto onde o ofendido dormia e o matou, ressaltando que na ocasião não houve discussão entre a vítima e o acusado, bem como não soube que o ofendido estava ameaçando o réu.

Afirmou, ainda, que não ligou para polícia porque o acusado estava a todo tempo a seu lado e não permitia que contasse para outras pessoas.

Nesse ponto, destaco que como bem ressaltou o Magistrado
a quo
tal alegação da ré não condiz com as provas dos autos, já que ela mesma informa que no dia seguinte ao crime saiu de casa para pagar contas e aproveitou, passou no supermercado para comprar o cloro utilizado para limpar o sangue do ofendido e na casa de pesca, para compra a serra utilizada para cortar o cadáver, de modo que poderia ter se dirigido à Delegacia para denunciar o crime.

O fato de não denunciar o crime à Polícia, bem como apresentar diversas versões do ocorrido, tentando ludibriar a Polícia e desviar a investigação de sua pessoa, deixa clara a sua participação na prática do crime de homicídio, tendo concorrido, de forma efetiva, para o evento.

Do mesmo modo, a alegação de legítima defesa sustentada pelo acusado também não prospera, já que a própria apelante afirmou em seus depoimentos que quando o réu chegou na sua residência a vítima já estava dormindo, bem como que não houve discussão entre eles e sequer tinha notícia de que o ofendido estava ameaçando o apelante.

Assim, em que pesem as judiciosas alegações das defesas dos acusados, a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, vão ao encontro da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

Destaco que o fato de não terem sido as teses absolutórias arguidas pelas defesas, acolhidas pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão com relação às provas, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, do conjunto fático-probatório existente no processo.

Nesse sentido, é o precedente deste e.
TJES
(Apelação Criminal, 019209000678,
Relatora
:
Elisabeth Lordes
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 11/11/2020).

Na hipótese dos autos, verifico que a decisão dos jurados se mostrou coerente e em consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, razão pela qual a
mantenho
, não havendo que se falar em nulidade do julgamento, como pretendem os réus.

Em relação ao pedido de decote das qualificadoras formulado pela ré
, razão também não lhe assiste.

Digo isso, porque de maneira acertada e, em consonância com as provas dos autos, o Conselho de Sentença, reconheceu que o crime de homicídio pelo qual a ré foi condenada, foi praticado por
motivo torpe
(a vítima não aceitava deixar o imóvel em que residia com a apelante e atrapalhava a relação amorosa dos réus), por
meio cruel
, já que infligiram grande sofrimento ao ofendido ao desferir o primeiro golpe não fatal, agravando-o com a mão e mediante
recurso que

dificultou a defesa da vítima
, uma vez que esta foi atingida de surpresa, enquanto dormia.

Assim, comprovado que a acusada concorreu para a prática do crime, as qualificadoras que o acompanham também devem ser aplicadas em face da recorrente, nos termos do que fora decidido pelo corpo de jurados.

Por oportuno, destaco que o decote de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, como na hipótese, violaria o princípio da soberania dos veredictos.

As qualificadoras somente poderiam ser excluídas se manifestamente contrárias às provas dos autos, acarretando a submissão da acusada a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 748.954/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).

No entanto, no caso, não há nenhuma contrariedade às provas dos autos. Pelo contrário, a presença das qualificadoras reconhecidas pelos jurados restou devidamente comprovada e está em conformidade com o arcabouço probatório, não restando dúvidas, de que também se aplicam à ré.

Quanto ao pedido de redução da pena formulado pela defesa do acusado
, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, de início, o MM. Juiz informou que utilizaria uma das agravantes (motivo torpe) para qualificar o crime e as demais na segunda fase dosimétrica.

Em seguida, ao fixar a reprimenda básica em 18 (dezoito) anos de reclusão, o Magistrado, de forma acertada, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, uma vez que a facada foi na região do pescoço, as
circunstâncias do crime
, já que praticado no período noturno e no interior da casa em que vivia a vítima, com o filho presente no quarto ao lado e as
consequências do delito
, pois o ofendido deixou um filho novo e privado de apoio material e afetivo do pai.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda básica foi arbitrada, inclusive, em importe abaixo do que deveria - 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Além disso, de forma equivocada, o Magistrado deixou de exasperar a
personalidade
do acusado, que se
mostrou fria e desprovida de qualquer sensibilidade
para com a vida humana, uma vez que ao ver que a vítima não havia morrido com a facada na garganta, enfiou a mão na lesão e puxou algo parecido com osso - provavelmente a traqueia -, que a fez morrer na hora, além de ter mantido relação sexual com a ex-companheira do ofendido com ele morto na cama e o esquartejado no banheiro da residência em que vivia o filho da vítima de 06 (seis) anos.

No entanto, por não haver recurso do órgão ministerial e, diante da vedação da
reformatio in pejus
,
mantenho
a
sanção básica
em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda etapa, o MM. Juiz compensou uma agravante (meio cruel) com a atenuante da confissão espontânea, exasperando-a em 02 (dois) anos, em razão da presença da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que
conservo
, por mostrar-se proporcional e razoável à hipótese, tornando
definitiva
a pena em
20 (vinte) anos de reclusão
, face a ausência de minorantes e majorantes.

Desse modo, denoto que não há alteração a ser realizada, razão pela qual
mantenho
a pena imposta ao réu.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa, Dra. Beatriz Silva Nascimento – OAB/ES 39.825, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.